Tribunal: TJES
Processo: 0000860-51.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000860-51.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

APELADO: ILDEBRANDE ANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA.

1.
No julgamento do
ARE n
º
721.101/RJ,
com repercussão geral reconhecida, o
Supremo Tribunal Federal
fixou o entendimento de que
“é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”.

2.
“
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que "'(...) a contagem da prescrição quinquenal relativa à
c
onversão em
p
ecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (...)' (STJ, AgInt no REsp 1.926.038/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022), ou o ingresso na reserva remunerada)." - grifamos (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, Rel. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.). No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp1.938.245/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; EDcl no REsp1.634.035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, D Je de 23/03/2018; REsp 1.634.035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2017; AgInt no REsp 1.591.726/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020.” (AREsp n. 2.521.149, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/03/2024.)

3.
Por outro lado, “
q
uanto à base de cálculo a ser adotada, deve corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria, o que corresponde ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, a teor das disposições do art. 41 da Lei nº 8.112/90, aí incluídas as parcelas de auxílio alimentação, abono de permanência, saúde suplementar, décimo terceiro salário e adicional de férias, conforme já decidido pelo STJ: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1795795 2019.00.31959-9, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 11/10/2019 e AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 475822 2014.00.37722-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 19/12/2018.” (EDcl no REsp n. 2.107.248, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/02/2024.)

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000860-51.2019.8.08.0029

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RECORRIDO :
ILDEBRANDE ANDRE DA SILVA

MAGISTRADO :
KLEBER ALCURI JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral, para determinar a conversão da licença em pecúnia referente ao período de
2 (
duas
)
férias-prêmio, tendo como base de cálculo a última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório e de cunho indenizatório, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Pois bem.

No julgamento do
ARE n
º
721.101/RJ,
com repercussão geral reconhecida, o
Supremo Tribunal Federal
fixou o entendimento de que
“é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”.

No caso,
o Autor/
Recorrido
é servidor público inativo do Município de Jerônimo Monteiro. Foi admitido em 01.03.1989, para
ocupar o cargo de braçal,
com vínculo celetista,

e, a partir de
15.05.1998, foi submetido ao Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Municipal nº. 88
4
/97.

Em 25.02.2019, requereu a aposentadoria, que foi concedida em 19.08.2019.

Em 2
3.08.2019,
requereu a conversão de 18 (dezoito) meses de
férias-prêmio em pecúnia,
pois
não usufruiu das mesmas,
e, tampouco, utilizou-as no
cômputo do tempo para aposentadoria.

A

Lei Municipal nº. 884/97
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Jerônimo Monteiro), em seu artigo 74, tratava das férias prêmio, nos seguintes termos:

“
Art. 74. Serão concedidas
férias prêmio de 06 (seis) meses
, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer,
após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço público municipal
.

Parágrafo Único.
Considera-se também de efetivo exercício para efeito desse artigo o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que tenha prestado serviços a municipalidade sob qualquer outro regime jurídico
.”

A Lei Complementar Municipal nº
005, de 07 de novembro de 2011,
que dispôs acerca do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jerônimo M
o
nteiro
,
no
artigo 205, revogou as disposições da lei nº. 884/97,
dentre elas, as disposições relativas às férias-prêmio.

Assim,
no período compreendido entre a data de sua admissão (1º.03.1989) e a data do início da vigência da Lei Complementar Municipal nº 005/2011 (07.11.2011)
, o Autor adquiriu o direito ao gozo de 2 (dois) períodos de férias-prêmio.

Assim, e sendo incontroverso nos autos que o Autor não gozou do benefício e, tampouco, utilizou-o para o cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria,
faz jus
à respectiva
indenização, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

“
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que "'(...) a contagem da prescrição quinquenal relativa à
c
onversão em
p
ecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (...)' (STJ, AgInt no REsp 1.926.038/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022), ou o ingresso na reserva remunerada)." - grifamos (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, Rel. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.). No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp1.938.245/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; EDcl no REsp1.634.035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, D Je de 23/03/2018; REsp 1.634.035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2017; AgInt no REsp 1.591.726/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020.” (AREsp n. 2.521.149, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/03/2024.)

N
o caso, a aposentadoria do Autor foi concedida em
19.08.2019,
o pedido administrativo de conversão foi feito em 23.08.2019, e a presente demanda foi ajuizada em 04.10.2019, restando afastada, portanto, a ocorrência da prescrição.

Por outro lado, “
q
uanto à base de cálculo a ser adotada, deve corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria, o que corresponde ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, a teor das disposições do art. 41 da Lei nº 8.112/90, aí incluídas as parcelas de auxílio alimentação, abono de permanência, saúde suplementar, décimo terceiro salário e adicional de férias, conforme já decidido pelo STJ: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1795795 2019.00.31959-9, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 11/10/2019 e AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 475822 2014.00.37722-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 19/12/2018.” (EDcl no REsp n. 2.107.248, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/02/2024.)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)